Tribunal: TJDFT
Processo: 0733023-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0733023-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A AGRAVADO: CLAUDIA NOGUEIRA ALVES, MARCIO ROGERIO BORGES SILVEIRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...) a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão de saneamento e a consequente inversão do ônus da prova até o julgamento do presente recurso, ante o risco de dano de difícil reparação; (ii) a intimação dos agravados para responder ao presente recurso; e (iii) ao final, o provimento do presente agravo de instrumento para, com base na fundamentação supra, reformar a decisão interlocutória recorrida e revogar a inversão do ônus da prova deferida pelo Juízo de origem, permanecendo o ônus probatório distribuído nos termos do art. 373, I do CPC. (iv) Requer-se, por fim, que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Dra. Sandra Albuquerque Dino, OAB/DF 18.712, sob pena de nulidade. A inversão do ônus da prova não conduz a qualquer efeito concreto no momento processual, pois somente quando ocorrer o julgamento do mérito por sentença, poder-se-á avaliar o alcance desta decisão, que pode inclusive ser revista pelo Juízo de origem, no momento em que for analisar o conjunto probatório integralmente produzido. A decisão da inversão do ônus da prova não traz prejuízos, salvo se for constatado posteriormente cerceamento de defesa. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estarem ausentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de outubro de 2021